Tribunal: STF
Processo: RE 181893
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
EMENTA:   Previdencia  social.   Artigo   58  do   ADCT  da
Constituição Federal.
          -  O artigo  58  do ADCT  e expresso  no  sentido de  que a
revisão  dos valores dos benefícios de prestação continuada, mantidos
pela  previdencia social na  data da  promulgação da Constituição, se
fara,  a fim de que seja restabelecido seu poder aquisitivo, com base
no  "poder aquisitivo,  expresso em  numero de  salarios minimos, que
tinham  na  data  de  sua   concessão".  Isso  implica  dizer  que  a
equivalencia   salarial,   a   que   se   refere   esse   dispositivo
constitucional,  será  feita tendo  como  base o  numero  de salarios
minimos que representava o beneficio no momento de sua concessão.
          Recurso extraordinário não conhecido.